Tribunal: TJSP
Processo: 1002748-72.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Revisional. Contratos bancários. Improcedência. Apelação do autor. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Taxa aplicada que decorre da capitalização mensal ajustada e da incidência da Tabela Price. Juros

Ementa:
Revisional. Contratos bancários. Improcedência. Apelação do autor. Juros capitalizados mensalmente. Admissibilidade após a edição da MP 1963-17/2000. Súmula 539, STJ. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo mensal que basta para caracterizar a capitalização. Súmula 541, STJ. Taxa aplicada que decorre da capitalização mensal ajustada e da incidência da Tabela Price. Juros remuneratórios. Juros que não sofrem limitação da Lei de Usura. Taxa cobrada que não destoa da taxa média divulgada pelo Bacen para operações da mesma natureza. Tarifas. Entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo. Súmulas 565 e 566 STJ. Tarifa de cadastro. Cobrança legal. Tarifa de serviços de terceiros, comissão do correspondente bancário, tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro e seguro. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Registro de contrato. Cobrança permitida. Abusividade não verificada no caso concreto. Seguro de proteção financeira. Valor expresso no contrato. Encargo que não se trata de tarifa e foi livremente pactuado. Cobrança regular. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.